Tribunal: TJSP
Processo: 1010631-32.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários contra sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários contra sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP. A ação mandamental visava obter acesso ao procedimento administrativo "Processo para apuração de denúncias - PRC-2022/340226", instaurado em desfavor da apelante, relacionado à restrição administrativa que impedia a transferência de veículo de sua propriedade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir se (i) há legitimidade de parte passiva do interessado; (ii) há direito de acesso à informação e ao procedimento administrativo que resultou em restrição de bem móvel; (iii) houve perda superveniente do objeto do recurso por atendimento integral do pleito da apelante.
III. Razões de Decidir.
3. Após a prolação da sentença, o apelado juntou aos autos o "Processo para apuração de denúncias - PRC-2022/340226", atendendo integralmente ao pleito formulado na petição inicial. 4. A juntada do processo administrativo satisfez completamente o objeto da demanda mandamental, tornando prejudicado qualquer provimento jurisdicional além do já proferido. 5. O atendimento ao pedido, ainda que após sentença, torna prejudicado o recurso quando o objeto da demanda já foi satisfeito. 6. Os pedidos de esclarecimentos adicionais formulados pela apelante não constaram da petição inicial, tendo sido apresentados apenas após a juntada do processo administrativo, o que configuraria julgamento "extra petita" se atendidos.
IV. Dispositivo e Tese.
7. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 8. Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto do recurso torna-o prejudicado. 2. O atendimento ao pedido, ainda que após sentença, torna o objeto da demanda já atendio."